Tribunal: TJMT
Processo: 1007683-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007683-59.2021.8.11.0000 –
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual agindo na tutela de interesse indisponível de Adair Aparecido da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da Ação Obrigação de Fazer 1000095-32.2021.8.11.0022, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de demonstração da urgência e/ou emergência do tratamento de Home Care.
Irresignada a representante institucional assevera em síntese que o paciente necessita do tratamento de saúde supramencionado em razão de seu grave estado de saúde, eis que apresenta sequelas de Acidente Vascular Encefálico (AVE) esquerdo, com diminuição de força do lado direito, em uso de sonda naso enteral e sonda vesical de demora, acamado (CID: I69).
Frisa tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente tendo como único meio de renda 01 (um) salário-mínimo.
Postula pela concessão da antecipação de tutela recursal, para reformar a decisão e garantir ao paciente o direito constitucional à saúde e dignidade.
Tutela antecipada indeferida. (id. 87516451).
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso, e não apresentadas pelo Município de Pedra Preta conforme certidão de decurso de prazo. (id. 94998473.)
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo (id. 97543494).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação de Obrigação de Fazer n 1000095 32 20121 811 0022 em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 86139956).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora